Tribunal: TJMT
Processo: 1038643-40.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038643-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA - CPF: 214.925.218-09 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA - CPF: 214.925.218-09 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE INGRESSO (SOCIEDADE EM PIZZARIA), NA QUALIDADE DE INVESTIDOR. INEXISTÊNCIA DE REPASSES PRÓ-LABORE, COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LUCRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. VÍCIO DE NEGÓCIO CONFIGURADO. VIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÊXITO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (PARTE PRINCIPAL DA AÇÃO). PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO/APELANTE.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, quando constatado que o requerido, efetivamente, participou do negócio em discussão, recebendo do autor os valores a título de ingresso e participação, como investidor, na empresa (pizzaria).

Tendo em vista que não ficou demonstrado pelo requerido que a empresa envolvida no negócio não estava obtendo lucros, e por isso, não era repassado o pró-labore em favor do autor, configurou-se o vício negocial, que dá azo à anulação do negócio firmado, sendo que concluir de maneira contrária, configuraria enriquecimento sem causa.

Mostra-se descabida a tese de que a pizzaria seria a parte legítima a ser demandada, pois o negócio envolveu as pessoas físicas dos litigantes, quanto à participação e eventual sociedade na empresa, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 134 do CPC.

À luz do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." Portanto, como o autor foi vencedor na parte principal da ação (pedidos de anulação do negócio e de devolução dos valores), cabe à outra parte suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA BATISTA e FÁBIO TEIXEIRA DUARTE,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
,
nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1038643-40.2019.8.11.0041 proposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

ação para
DECLARAR NULO
o negócio jurídico entre as partes, devendo retornar ao
status quo ante,
devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Em síntese, o Apelante Antônio Carlos Ferreira Batista insurge-se contra a sentença apenas no que concerne à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Assevera que a sentença deve ser reformada, pois o Autor/Recorrente foi vencedor no pleito principal, ou seja, quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e o ressarcimento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos pela parte adversa.

Defende que sucumbiu em parte mínima do pedido, pois somente foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, este pleiteado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer seja deferido o pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Pede o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença tão somente quanto ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e, consequentemente, aplicar a regra do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Pede “(...) A inversão do ônus sucumbencial com condenação do Réu / Recorrido à incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

Por sua vez, FÁBIO TEIXEIRA DUARTE, alega que não é parte legitima para figurar no polo passivo, pois agiu especificamente como intermediário na aquisição da metade da empresa PIZZA NA HORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS (PIZZA THRU) pelo Apelado.

Argumenta que o Apelante não possuía responsabilidade pelos valores repassados diretamente à empresa do Apelado, não havendo o que se falar em restituição de valores pelo Réu.

Diz que “(...) pelos comprovantes de pagamento anexados pelo próprio Autor, ora Apelado, que o mesmo repassou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) retamente a conta bancaria da empresa Pizza Na Hora Comércio de Alimentos (PizzaThru) – CNPJ/ME nº 18.923.843/0001-25, a qual possui responsabilidade própria, não podendo o sócio, ora Apelante, ser responsabilizado em detrimento da empresa sem a comprovação robusta de que houve abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica do seu sócio, conforme dita o art. 134 e seguintes do CPC”.

Frisa que o Apelado acionou em juízo o sócio da empresa mencionada, e não a empresa em si, a qual responde diretamente com seu patrimônio perante débitos de sua responsabilidade.

Salienta que “(...) não recebeu nenhum valor do Apelado, mas sim a empresa Pizza Na Hora Comércio de Alimentos (PizzaThru) – CNPJ/ME nº 18.923.843/0001-25, ou seja, se o Apelado busca a restituição do valor que pagou, deveria ter ingressado com a presente ação anulatória em desfavor da empresa e não do Apelante, o qual, não possui responsabilidade pelos valores recebidos pela empresa”.

Argumenta que ficou demonstrada a existência de contrato verbal com o Apelante para o ingresso no empreendimento, qual seja: sociedade junto à empresa PIZZA NA HORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS (PIZZATHRU), não havendo vícios a invalidar o negócio jurídico, eis que diante do ingresso o Apelado tem porcentagem sobre os débitos e sobre os lucros da empresa.

Sustenta que não possui responsabilidade sobre os valores transferidos à empresa já mencionada, salientando que os valores foram utilizados para a compra de materiais essenciais à atividade comercial e se encontram incorporados à empresa, que também é de propriedade do Apelado.

Requer a reforma da sentença para “(...)

a) Declarar a ilegitimidade passiva do Apelante, diante da ausência dos requisitos para anulação do negócio jurídico, bem como, diante da inexistência de responsabilidade do Apelante para restituir valores ao Apelado. b) Declarar a existência de sociedade de fato entre as partes, diante da licitude do negócio jurídico e compra de 50% da empresa Pizza Na Hora Comércio de Alimentos (PizzaThru) – CNPJ/ME nº 18.923.843/0001-25 pelo Apelado. c) Declarar a ausência de responsabilidade do Apelante acerca da restituição de valores recebidos do Apelado pela empresa Pizza Na Hora Comércio de Alimentos (PizzaThru) – CNPJ/ME nº 18.923.843/0001-25. d) Condenar o Apelado em honorários advocatícios de 20%”.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes litigantes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Foi concedido prazo para que o requerente da justiça gratuita comprovasse a hipossuficiência econômica/financeira; todavia, este providenciou o recolhimento do preparo, de moro que resta prejudicado o pedido de gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FÁBIO TEIXEIRA DUARTE.

Não há falar em ilegitimidade passiva.

Não há a menor condição de buscar envolver a pessoa jurídica da Pizzaria, pois o negócio envolveu tratativas entre as partes litigantes (ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA e FÁBIO TEIXEIRA DUARTE), justamente quanto à intenção, primeiramente de compra, e depois de sociedade.

Assim, mostra-se perfeitamente plausível que o Sr. Fábio Teixeira Duarte, que recebeu os valores perseguidos pelo Autor, Antonio Carlos Ferreira Batista, figure no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

O objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1038643-40.2019.8.11.0041 proposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA em face de FÁBIO TEIXEIRA DUARTE,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

ação para
DECLARAR NULO
o negócio jurídico entre as partes, devendo retornar ao
status quo ante,
devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Pois bem.

É inegável o negócio envolvendo as partes que compõe os polos da ação (contratação verbal de ingresso, na qualidade de investidor, no empreendimento (Pizzaria)).

Também é inquestionável que houve a transferência dos valores à Fábio Teixeira Duarte, na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E após tal fato, ficou demonstrado que o Autor foi levado a erro, foi enganado pelo Requerido, que simplesmente dizia que o empreendimento não estava dando lucro, e por isso, não repassava qualquer valor a título de pró-labore, o que não é justificável, pois não houve qualquer prova nesse sentido, de modo que é perfeitamente possível a decretação de anulação do negócio, com direito de restituição dos valores (no caso, R$ 100.000,00, devidamente corrigido).

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) Sendo incontroversa a relação entre as partes, passo a analisar se cabe ou não a anulação do negócio jurídico.

Pois bem, o autor logrou êxito em comprovar que realizou a transferências do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao requerido, conforme acordado para entrada na sociedade.

Já o requerido apenas alegou que não enviou o pró-labore ao autor pois o mesmo não ajudava na empresa.

Nesse passo, o requerido não traz aos autos nenhum comprovante de que a empresa não ganhava lucro para repassar o pró-labore ao autor.

Ademais, não comprova também a responsabilidade do autor para ajudar a empresa, conforme alegado na contestação.

Não há nos autos sequer um documento que comprove que o autor não era um sócio investidor.

Por mais que alegue que o autor deveria ajudar a empresa de alguma forma para ter direito ao pró-labore, o mesmo não traz nenhuma prova para corroborar com o alegado.

Desse modo, a anulação do negócio entre as partes é a medida que se impõe”.

Assim, considero pertinente o decreto sentencial, sobretudo porque há característica de vício negocial; salientando-se que concluir de forma diversa, constitui enriquecimento indevido.

Não há qualquer prova de que Fábio Teixeira Duarte tenha agido como mero intermediário; o que há é o recebimento de valores por ele e o não cumprimento de obrigações contidas no contrato firmado com Antônio Carlos Ferreira Batista, ainda que efetivado de maneira formal.

Com esses fundamentos, como já tratado em sede preliminar, não há o menor cabimento da tese de ilegitimidade de Fábio Teixeira Duarte, não se aplicando também a teoria de que deveria ser acionada a Pizzaria, na qualidade de pessoa jurídica.

Não há violação, portanto, ao artigo o art. 134 e seguintes do CPC.

Por outro lado, comungo com o entendimento de que o Autor/Apelante Antonio Carlos Ferreira Batista sucumbiu em parte mínima do pedido (sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)), enquanto que a parte principal, constante do pedido de anulação do negócio e restituição dos R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigidos, logrou êxito.

Não há como, a meu viso, fazer com que o Autor arque com custas e despesas de honorários neste cenário processual.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - VERDADEIRA INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO COMISSÓRIO, DISFARÇADO DE COMPRA E VENDA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO, DA ESCRITURA E DO REGISTRO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - JUROS DE MORA - EFETIVA RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL - PERDA DE UMA CHANCE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Impõe-se o conhecimento da apelação interposta, porquanto não violado o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, inc. II do CPC/15.
- "Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação." REsp 1102938/SP, julgado em 10/03/2015, DJe 24/03/2015. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, que no caso configurava empréstimo com juros abusivos e pacto comissório, sendo caso de anulação do contrato, da escritura pública e do registro, com o retorno das partes ao status quo ante.

- Anulada a avença, ficam os autores obrigados a restituir os valores recebidos, com juros de mora contando desde o recebimento até a efetiva restituição.
- Para fazer jus à indenização pela perda da chance, com a não efetivação da venda do imóvel, é necessário que o evento futuro desaparecido seja provável e concreto, não meramente eventual ou hipotética.

- Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

- Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC/15, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

- Incabível a condenação do réu, por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.503473-9/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)”

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor da ação e NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo Requerido.

Custas e despesas processuais pelo Requerido.

Fixo honorários de sucumbência em 15% a serem pagos exclusivamente pelo Requerido/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024